Tribunal: TJMT
Processo: 1057215-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057215-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HILARIO RENATO PICCINI - CPF: 224.818.269-49 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REALIZADO POR MEIO DE TAD – ICMS E MULTA – TRANSFERÊNCIA DE BENS (DEFENSIVOS AGRÍCOLAS) ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE
ATIVIDADE MERCANTIL E/OU MUDANÇA DE TITULARIDADE
– INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS – LANÇAMENTO DO TRIBUTO ANULADO – NOTA FISCAL EMITIDA EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO –
IRREGULARIDADE FISCAL QUE NÃO
IMPORTA NO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (RECOLHIMENTO DO TRIBUTO) – POSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera transferência física de bens
(defensivos agrícolas) entre propriedades rurais do mesmo contribuinte

n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade (S
úmula
n.
166 do STJ
e
Tema 1099/STF)
.

O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória.

Ainda que a Nota Fiscal seja considerada inidônea,
, a multa pode ser desconstituída se o descumprimento da obrigação acessória não implicou na ausência de recolhimento do tributo, conforme prevê o
artigo

35-C, da Lei 7098/98 e o artigo 354, do RICMS.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória n.
1057215-44.2019.8.11.0041
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos créditos tributários representado pelo Termo de Apreensão e Depósito no: 1129104-7

e condenar o ora recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento).

Aduz que, o TAD
n.
1129104-7
foi lavrado após a constatação de que a nota fiscal que acobertava a operação teria sido emitida em desconformidade com a legislação, sendo considerada inidônea.

Sustenta que, a própria parte autora confirmou nos autos que “não preencheu corretamente os documentos fiscais”, sendo correto o lançamento de ICMS e multa pela autoridade fazendária.

Argumenta que,
ainda que se entenda que a operação não constitui fato gerador do ICMS, deve ser mantida a multa por descumprimento de obrigação acessória.

Assevera que, no direito tributário não se aplica o princípio da gravitação jurídica, em que o acessório segue o principal e que, em sendo afastada a obrigação principal, se afasta também a obrigação acessória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reconhecer a legalidade da multa aplicada no TAD
n.
1129104-7
.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, inexistindo dessa forma, interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista as diversas manifestações dos Procuradores de Justiças nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Impetrante
HILARIO RENATO PICCINI
arguiu na inicial que, embora a SEFAZ-MT tenha reconhecido que a operação descrita na
Nota Fiscal n.o 222 se trate de transferência interna de defensivos agrícolas entre propriedades do mesmo produtor rural, manteve os lançamentos de ICMS e Multa descritos no Termo de Apreensão e Depósito no: 1129104-7
.

Argui, em síntese que, os lançamentos seriam indevidos, sob o fundamento que, não há incidência do Imposto Estadual sobre esse tipo de operação.

O Juízo
a quo,
ao sentenciar o feito,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos créditos tributários representado pelo Termo de Apreensão e Depósito no: 1129104-7

e condenar o ora recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

DA INCIDÊNCIA DO ICMS

Com relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, sabe-se que o fato gerador ocorre quando houver a circulação da mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade do bem.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29o Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria.

Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”.
(SABBAG,
Eduardo de Moraes
. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11o Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS no caso dos autos, deve ser analisada pela autoridade fiscal se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio de recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal TEMA 1099 (ARE 1255885) e Súmula no 166 do STJ, como cito:

TEMA 1099 (ARE 1255885)
– Tese Firmada: “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”.

SÚMULA N. 166 do STJ. “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

No mesmo sentido foi o entendimento da Suprema Corte de justiça ao julgar a ADC 49, que entendeu pela inconstitucionalidade da norma que estabelece a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria do estabelecimento comercial, ainda que o destino seja outro estabelecimento do mesmo titular, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente,
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

Portanto,
a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

In casu,
conforme se observa das decisões administrativas colacionadas aos autos, o próprio fisco estadual reconheceu que a operação descrita na Nota Fiscal n.o 222, que ensejou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito no: 1129104-7
, se trata de deslocamento de bens entre propriedades do mesmo contribuinte.

Sendo assim,
se mostra escorreita a sentença no ponto que declarou
a nulidade dos créditos de ICMS lançados por meio do TAD 1129104-7
.

DA MULTA APLICADA

Argui o recorrente que,
ainda que se entenda que a operação não constitui fato gerador do ICMS, deve ser mantida a multa por descumprimento de obrigação acessória.

Sobre o assunto,
sabe-se que independentemente da operação de
transferência física de bens entre propriedade do mesmo contribuinte
não ser considerado fato gerador do ICMS, deve o remetente emitir a nota fiscal idônea referente à transação, a qual deve observar a legislação e acompanhar o bem remetido durante todo o trajeto, até chegar ao destino final.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a legislação,
in verbis:

“Art. 17 da
Lei no. 7098/98.
São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Com relação ao tipo de documento a ser apresentado, vejamos o
Protocolo ICMS 32/2009 do Conselho Nacional de Política Fazendária, do qual são signatários os Estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Pará:

“
Cláusula segunda
-
Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A,
a partir de 1o de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações:

(...)

II - com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente;
”

Da análise do mencionado Protocolo, verifica-se que, os contribuintes, independentemente da atividade econômica exercida, são obrigados a emitir nota fiscal, para a hipótese de operação de remessa de bens cujo destinatário seja localizado em unidade da Federação distinta da sede do emitente.

Cabe ressaltar que, a Lei 7.098/98 considera em
situação fiscal irregular as operações que não observarem todas as obrigações acessórias pertinente ao caso,
transcrevo:

“Art. 17
São obrigações do contribuinte:

VII -
entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação
;

[...]

Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que
:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à

perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

[...]”.

Esses dispositivos legais foram replicados no artigo 24, 178, 181 351 e 354 do RICMS/MT, como cito:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 178
Os contribuintes, excetuados os produtores não equiparados a estabelecimento comercial ou industrial,
emitirão Nota Fiscal:
(cf. inciso VIII do art. 17 da Lei n° 7.098/98 c/c o art. 18 do Convênio SINIEF s/n° e respectivas alterações)

I – sempre que promoverem a saída de mercadorias;

[...]

Art. 181
A Nota Fiscal será emitida: (cf. art. 20 c/c o § 1° do art. 21 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, e respectivas alterações)

I – antes de iniciada a saída das mercadorias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único
Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 354
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:
(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferente nas suas vias;

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado;
(cf. inciso X do art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico. [...]
”

Outrossim, frisa-se que o descumprimento de obrigação acessória implica na aplicação de multa, conforme prevê o artigo 113, caput e §§2o e 3o, do Código Tributário Nacional, artigo 45 da Lei 7098/98 e artigo 924 do RICMS/2014, como cito:

“Art. 113 do CTN. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[..]

§2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“
Art. 45 da
Lei 7098/98.

O descumprimento das obrigações principal e acessória, instituída pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III -
infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação; [.
..]”.

“
Art. 924 do RICMS/2014.
O descumprimento das obrigações principal e acessória, instituída pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

b)
emissão de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou de destino do bem, mercadoria ou serviço - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal;

Conforme se extrai da decisão proferida na via administrativa, a multa foi mantida pelo fato da nota fiscal ter sido considerada inidônea por não ter cumprido integralmente as formalidades descritas no
artigo 846 do RICMS/2014, como cito:

“Art. 846 As transferências de bens e mercadorias entre imóveis rurais pertencentes ao mesmo titular e localizados no território do mesmo município, abrangidos por única inscrição estadual, serão acobertadas por Nota Fiscal de Produtor, confeccionada na forma prevista no artigo 214 deste regulamento, ou, ainda, por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, quando for obrigatória sua adoção, da qual, sem prejuízo dos demais requisitos regulamentares, obrigatoriamente, constarão:

I – no campo próprio para indicação do remetente, os dados identificativos do estabelecimento centralizador;

II – no campo próprio para indicação do destinatário, o nome do imóvel rural de destino;

III – no corpo do documento fiscal, o nome do imóvel rural remetente, quando este não for o estabelecimento centralizador. [...]”.

Ocorre, todavia que,
o artigo

35-C, da Lei 7098/98, assim como o artigo 354, do RICMS, preveem a possibilidade de se afastar a multa aplicada em razão da nota fiscal ser considerada inidônea, quando for comprovado que a irregularidade não importou em ausência de pagamento total ou parcial do de tributo, como cito:

“Art. 35-C
da Lei 7098/98.
A inidoneidade de que trata o

artigo anterior

poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto”.

“
Art. 354 do RICMS.
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:
(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

[...]

Parágrafo único. A inidoneidade de que trata o este artigo poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.
(cf. art. 35-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)”.

Na hipótese, conforme mencionado alhures, foi demonstrado nos autos que a operação retratada na Nota Fiscal NF-e
222 se trata de transferência interna de defensivos agrícolas entre propriedades do mesmo produtor rural, operação essa que não se enquadra em uma das hipóteses de incidência do ICMS.

Com efeito, as provas apresentadas induzem a crer que a irregularidade fiscal não
importou em ausência de recolhimento de imposto ao Estado de Mato Grosso,

o que autoriza afastar a penalidade imposta pelo Fisco ao Apelado.

Deste modo, também deve ser mantida a sentença no ponto em que afastou a multa lançada por meio do Termo de Apreensão e Deposito objeto da demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023